Tribunal: TJDFT
Processo: 0012743-77.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. APREENSÃO DE 16,75G (DEZESSEIS GRAMAS E SETENTA E CINCO CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE COCAÍNA, UMA PISTOLA 9MM E UMA CAIXA CONTENDO 50 MUNIÇÕES DO MESMO CALIBRE. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS E PERÍCIA DOS DIÁLOGOS EXISTENTES NO CELULAR DO RÉU. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. EXCLUSÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CRIME DE POSSE DE ARMA E DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. DECRETO PRESIDENCIAL. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. DESCLASSIFICAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição ou em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de entorpecentes para uso próprio se as provas carreadas aos autos, especialmente as degravações dos diálogos contidos em um dos quatro celulares do réu e os depoimentos dos policiais, comprovam, indubitavelmente, que a droga apreendida na residência do réu se destinava à difusão ilícita.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise da quantidade e da natureza da droga para fins de aplicação do artigo 42 da Lei no. 11.343/2006 deve ser conjunta, não se admitindo a exasperação da pena-base em razão da natureza da droga quando a quantidade apreendida for pequena.
3. Após a edição do Decreto Presidencial no. 9.847/2019 e da portaria 1.222 do Comando do Exército, a arma e as munições apreendidas na posse do recorrente passaram a ser de uso permitido, razão pela qual, caracterizada a novatio legis in mellius, a conduta deve ser desclassificada do artigo 16, caput, para o artigo 12, caput, ambos da Lei no 11.343/2006.
4. É idônea a valoração negativa das circunstâncias do crime se, além da arma de fogo, foi apreendida grande quantidade de munições na residência do réu, não havendo que se falar em bis in idem.
5. A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Todavia, no caso de insolvência absoluta da ré, a pena pecuniária pode não ser executada até que a sua situação econômica permita a execução. De qualquer forma, tal possibilidade fica a cargo do Juízo das Execuções
6. Tratando-se de crimes cometidos em concurso material, e, fixadas penas de reclusão e de detenção, afigura-se inviável realizar o somatório do quantum das penas, de modo que o regime de cumprimento das reprimendas deve ser estabelecido separadamente.
7. Não há interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade, uma vez que o apelante não se encontra preso por este processo.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para: a) mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/2006, excluir a avaliação negativa das consequências do crime com base no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, reduzindo a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial fechado; b) desclassificar o crime tipificado no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003 para o delito previsto no artigo 12, caput, da Lei no. 10.826/2003, fixando-lhe a pena em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo legal; e, c) reduzir a pena total do recorrente de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 715 (setecentos e quinze) dias-multa, para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 595 (quinhentos e noventa e cinco) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal.